Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740864-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA NO CUSTEIO DE INSUMOS E NO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ASSEFAZ. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Se a ré compareceu espontaneamente aos autos por meio de advogado com poderes para receber citação, não há que se falar em nulidade de citação por ausência de informação no mandado de citação quanto ao prazo para contestação. 2. Não há necessidade de intimação da ré para produção de provas quando o juiz decreta a sua revelia, presume verdadeiros os fatos alegados pelo autor e considera desnecessária a produção de outras provas, podendo julgar antecipadamente a lide. 3. Os insumos para curativos oncológicos necessários ao tratamento do autor devem ser fornecidos pela ré conforme prescrição médica. 4. Configura dano moral a interrupção do tratamento do autor, com sofrimento físico e psicológico decorrente dessa interrupção, seguida da cobrança indevida de débitos hospitalares e da reiteração da conduta da ré em não cumprir suas obrigações contratuais. 5. Os honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação) devem incidir sobre o valor anual incontroverso da obrigação de fazer imposta na sentença (fornecimento de insumos para curativos oncológicos). 6. Rejeitaram-se as preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento parcial ao apelo do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 239, § 1o, 250, inciso “II”, 280, e 349, todos do CPC, ao argumento de que a decretação da revelia não impediria a produção de prova. Defende que o julgamento antecipado da lide teria ensejado prejuízo à defesa, tendo em vista ser necessária a produção de prova técnica. Requer a fixação de honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 45886127). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 239, § 1o, 250, inciso “II”, 280, e 349, todos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Após a expedição do mandado de citação, houve o comparecimento espontâneo da ré (por advogado com poderes para receber citação - ID 33287461) para informar o cumprimento da tutela de urgência (ID 33286853 e 33287460) (...). Além disso, foi certificado o cumprimento do mandado de citação da ré por oficial de justiça (ID 33287464) (...). A não indicação do prazo no mandado de citação é mera irregularidade, a qual não gera a nulidade do ato citatório. Ademais, caberia à requerida alegar eventual nulidade na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, sob pena de preclusão (...), o que não fez, razão pela qual, não pode alegar a falta de indicação do prazo, tão somente, após prolação da sentença que lhe foi desfavorável, em nítido intuito de se esquivar dos efeitos da revelia (...). No caso, a ré já havia comparecido espontaneamente ao processo e se encontrava devidamente representada por advogado, razão pela qual deveria ter apresentado requerimento de provas em sua primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o que não foi feito (...). Assim, tendo o juiz decretado a revelia da ré, presumindo a veracidade das alegações do autor e considerando desnecessária a produção de outras provas, é possível o julgamento antecipado da lide, (...), não havendo que se falar em obrigatoriedade de intimação das partes para especificação de provas" (ID 41617406). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 45886127). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027